Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Visto.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VOLNEI PRESA, RUTE MARQUES PRESA e J.M.P. contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1001279-67.2020.8.11.0051, movida em seu desfavor UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO prante a 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Narra a agravante que contrataram plano de saúde há mais de 26 (vinte e seis) anos, através do contrato no 056.4211000061005, bem como, com o nascimento da filha, ora terceira agravante, contrataram plano de saúde para a mesma, sob o no 056.8309000093000, sendo que referidas apólices foram mantidas com os pagamentos em dia por todo este período, onde os adimplementos se davam através de débito em conta. Fala que o débito de dezembro de 2019, por não haver saldo na conta do recorrente, acabou não sendo realizado, o que motivou o pagamento através de depósitos bancários na conta da recorrida. Aduz que nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, os débitos voltaram a não serem feitos tomando ciência de tal fato somente no início de março de 2020, quando então precisou utilizar dos serviços prestados pela agravada. Fala que a notificação de inadimplemento foram enviadas para a conveniada Sicredi e não para o responsável financeiro o agravante. Assevera que os contratos foram cancelados em 27/02/2020, sem que os mesmos tivessem recebido novas notificações, ou seja, não foram avisados de que deveriam efetuar tais pagamentos. Verbera que o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, não pode ocorrer sem a devida notificação, a teor dos incisos II e III do artigo 13 da Lei no 9.656/98.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do deferimento da gratuidade da justiça pelo Magistrado de primeiro grau e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
É que, apesar dos argumentos da agravante, não há por onde, no estágio inicial da lide, na origem, restabelecer os efeitos do contrato de plano de saúde, visto que, o término se deu justamente por descumprimento de cláusula contratual, por inadimplemento de parcela.
Além disso, o imediato restabelecimento do contrato de plano de saúde imporia à agravada, todas as obrigações inerentes ao plano de saúde contratado e, com isso, todo custeio de eventual tratamento de saúde dos agravantes, o que certamente incorreria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este, portanto, um fator inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC), mormente porque, não veio aos autos cópia do contrato celebrado, de onde se poderia verificar as cláusulas contratuais e eventual endereço apontado para o recebimento de correspondência e eventuais notificações..
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -